Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-75.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade Civil – Pedido de indenização por danos material e moral derivados da morte de motociclista após acidente de trânsito.
Responsabilidade da pessoa física por ato ilícito (art. 186) – Bem demonstrada a culpabilidade do agente responsável por desencadear o acidente – Realização de conversão perigosa em atrito com a preferência do motociclista em sua via –

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade Civil – Pedido de indenização por danos material e moral derivados da morte de motociclista após acidente de trânsito.
Responsabilidade da pessoa física por ato ilícito (art. 186) – Bem demonstrada a culpabilidade do agente responsável por desencadear o acidente – Realização de conversão perigosa em atrito com a preferência do motociclista em sua via – Imprudência que gera o dever de indenizar.
Responsabilidade do Poder Público – Ausência de comprovação do nexo causal – Atendimento médico-hospitalar municipal que se demonstrou adequado, deferindo ao paciente efetivo acompanhamento próximo, bem como os tratamentos necessários às hipóteses diagnósticas evidenciadas – Responsabilidade objetiva descaracterizada.
Majoração do dano moral arbitrado em Primeiro Grau – Readequação dos ônus da sucumbência arbitrados quanto à lide secundária.
Sentença reformada em parte – Recursos da Municipalidade e da Autora parcialmente providos, negado provimento ao recurso do Réu.